Tribunal: CARF
Processo: 10640.720057/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720057/2011-16
ACÓRDÃO
2001-006.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JONAS MASIEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECEBIMENTO
DE
RENDIMENTOS
POR
INTERMÉDIO
DE
PROCURADOR/ADVOGADO. REAL BENEFICIÁRIO.
O recebimento de rendimentos decorrente de ação judicial pelo advogado
procurador da parte não altera a titularidade do real beneficiário para fins
tributários, que permanece o representado/outorgante.
ERRO NO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO NULO.
O erro na identificação do sujeito passivo enseja a nulidade do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720057/2011-16
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-53.774 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 73 e segs.).
O lançamento formalizado pela Notificação de fls.13/17, lavrada pela DRF/Juiz de
Fora/MG em 22/11/2010, decorre da revisão efetuada pela autoridade lançadora
na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 apresentada pelo contribuinte retro
identificado, cópia apensada às fls.20/25, que apurou “omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal”, no valor de
R$ 73.678,35, resultando, em conseqüência, a exigência de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 12.447,58, acrescido de multa de ofício
de 75% (passível de redução), no valor de R$ 9.335,68, e juros de mora, no valor
de R$ 3.296,11, calculados até novembro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica decorrentes de Ação da
Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 73.678,35,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 2.210,35.
. . . . . .
Rendimentos recebidos em decorrência do processo judicial no 1996.057.000048-
3.
O notificado, na peça impugnatória de fls.02/05, instruída com os elementos de
fls.06/10, contesta o lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que : 1)
“Na qualidade de Procurador e exercendo o múnus se lhe outorgado por
Instrumento de Procuração do Senhor ANTÔNIO SILVA DE SOUZA, CPF no
379.665.966-72, outrora manejou judicialmente a seu mando uma Ação
Indenizatória de Perdas e Danos (Processo no 1996.057.000.048-3), que tramitou
perante o douto Juízo e Comarca de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro”; 2) “O
resultado e desfecho final da demanda levaram o resultado no ressarcimento do
dano verificado, provado e comprovado nos autos do processo alhures grafado,
em razão de sentença judicial favorável no valor de R$ 72.968,87”; 3) “Requerido e
deferido judicialmente o levantamento e saque da importância respectiva em 25
de abril de 2007, . . . . . . foi lançado e subscrito o Alvará em nome do impugnante,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720057/2011-16
3
para sacar, na qualidade de Advogado/Procurador de ANTÔNIO SILVA DE SOUZA”;
4) “Assim, por mera deliberação, comodidade e segurança”, no momento do
saque da importância transferiu, em operação bancária, o numerário para a sua
conta bancária na Agência da Caixa Econômica Federal em Além Paraíba/MG; 5)
Trata-se, portanto, a importância de recebimento de valores pertencentes a
terceiro, conforme comprovado por documentação em anexo; 6) O valor de R$
73.678,35, já acrescido de juros e descontado o imposto de renda na fonte,
apresenta o resultado líquido de R$ 71.468,00, “importância pertencente ao
Senhor ANTÔNIO SILVA DE SOUZA, titular absoluto do direito e que se achava no
dever de declarar em sua DIRPF/2008 o valor recebido originário daquele Alvará
Judicial”.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A Fiscalização constatou, por meio de batimento entre os rendimentos apontados
na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 do contribuinte e as informações
prestadas à Receita Federal pela Caixa Econômica Federal S/A, CNPJ
00.360.305/0001-04, mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), que o impugnante não ofereceu à tributação do imposto de renda em sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 os rendimentos recebidos, no mês de
março do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 73.678,35, com retenção de
“imposto de renda na fonte” no valor de R$ 2.210,35, sob o código 5928
(rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal), conforme Extrato DIRF a
fls.70.
O contribuinte admite ter recebido a importância em comento, porém “na
qualidade de Advogado/Procurador de ANTÔNIO SILVA DE SOUZA”, para o qual
“manejou judicialmente, a seu mando, uma Ação Indenizatória de Perdas e Danos
(Processo no 1996.057.000.048-3), que tramitou perante o douto Juízo e Comarca
de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro”.
Conforme expresso no Alvará de Autorização expedido em 25/04/2007 pelo MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro no
Processo Judicial no 1996.057.000048-3, cópia anexada a fls.07, foi concedida
autorização ao Dr. Jonas Masieiro, OAB/RJ 1984 e OAB/MG 7223, ora
impugnante, “com a finalidade de transferir a importância de R$ 72.968,87 e
acréscimos legais que porventura existir, em nome de ANTÔNIO SILVA DE SOUZA,
CPF no 379.665.966-72, do Banco 104, Agência 4021, Conta no 2801740, para a
Caixa Econômica Federal, Agência de Sapucaia/RJ, onde se procederá o
levantamento da importância depositada”. (Grifo não original).
Consta no documento de fls.08 autorização datada de 25/04/2007 pelo
notificado para que o valor líquido de R$ 71.468,00 fosse creditado em sua conta
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720057/2011-16
4
no 2636-7 na Agência no 1023 da Caixa Econômica Federal em Além Paraíba/MG,
operação bancária efetivamente realizada segundo extratos bancários a fls.09.
Contudo, não trouxe o impugnante, para apreciação da autoridade julgadora,
nenhum documento comprobatório de que a importância supracitada, ainda que
descontada a quantia referente a seus “honorários advocatícios”, tenha sido por
ele repassada ao impetrante da ação judicial – Antônio Silva de Souza, CPF
379.665.966-72.
Ante a ausência de tal comprovação, forçoso pressupor que os rendimentos em
foco permaneceram em poder do notificado, ou seja, ele detém a disponibilidade
econômica desses rendimentos, razão pela qual mantenho a infração apurada
pela Fiscalização.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 82, sustentando, em apertada síntese, que
recebeu os valores na qualidade de advogado procurador, não sendo, desta forma, o real
beneficiário dos rendimentos para fins tributários. Pede o cancelamento do lançamento por erro
na identificação do sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, a lide reside na identificação do polo
passivo da relação tributária no lançamento.
Autuado por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o contribuinte
concentra seus argumentos de defesa na alegação de que recebera de fato os valores em questão,
entretanto na condição de advogado procurador do real beneficiário, Antônio Silva de Souza, CPF
379.665.966-72, o qual representou em ação judicial frente ao INSS, Processo no
1996.057.000048-3, Comarca de Sapucaia/RJ.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720057/2011-16
5
Para comprovar o alegado, o recorrente junta aos autos farta documentação, na
qual podem ser destacados : petição de fl.88, procuração de fl. 94, sentença de fl. 95, extrato de fl.
107, procuração de fl. 108, requerimento de fl. 109.
O recebimento de valor pago em ação judicial pelo procurador/advogado da parte,
para posterior repasse a seu cliente, não tem o condão de modificar o polo passivo da relação
tributária que, no caso, permanece o real beneficiário dos rendimentos, qual seja, o autor da ação.
Assim sendo, por erro na identificação do sujeito passivo, é nulo o lançamento,
devendo então ser cancelado o crédito tributário dele decorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 123
DF CARF MF
Original